Tribunal: STF
Processo: RHC 167021
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 456.802/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 154):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. CUMULAÇÃO DE PENAS PECUNIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 171/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. 
    II - In casu, o paciente foi condenado pelo crime descrito no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003, que prevê, em seu preceito secundário, a cominação de pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. Alegou que a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, demandaria fundamentação idônea, e requereu a substituição por multa e uma restritiva de direitos, por considerar mais favorável. 
    III - O v. acórdão, todavia, está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, sedimentada na Súmula n. 171/STJ, segundo a qual, "Cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa". 
    Habeas corpus não conhecido.
    Narra a defesa, em síntese, que: a) o recorrente foi condenado, como incurso no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e em restrição de finais de semana; b) o constrangimento ilegal consiste no óbice à cumulação da pena restritiva de direitos com uma de multa.
    À vista desses argumentos, requer a readequação da sanção, a fim de que seja aplicada uma pena restritiva de direitos e uma pena de multa.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 5).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1 A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 
    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    1.2. No caso concreto, o recorrente foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritiva de direitos.
    Pugna a defesa pela substituição de uma restritiva de direitos por pena de multa.
    O Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 2, p. 155-157):
    “In casu, o paciente foi condenado pelo crime descrito no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003, que prevê, em seu preceito secundário, a cominação de pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
    Ao fixar a pena, o MM. Juiz sentenciante estabeleceu a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagamento de 10 (dez) dias-multa, e substituiu a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação, e limitação de fim de semana (fls. 166-174). 
    Todavia, não se vislumbra constrangimento ilegal, uma vez que a decisão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, segundo a qual "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC 415.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 04/06/2018). 
    No mesmo sentido, é a inteligência da Súmula 171 desta Corte Superior, que assim dispõe: 
    “Cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa." ”
    O entendimento exarado pelo STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte como já referido e, especificamente quanto à tese ora apresentada, já se decidiu:
    “[...] 
    PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITO – MULTA – SUBSTITUIÇÃO. A problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade.” (HC 122.827, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 04.05.2017)
    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, bem delineado pelo juiz sentenciante, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente